Tribunal: TJMT
Processo: 1036008-04.2022.8.11.0002
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1036008-04.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Aposentadoria]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[GISELE AUXILIADORA DIAS - CPF: 570.447.401-20 (RECORRENTE), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 006.379.521-38 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), INSTITUTO SEGURIDADE SOCIAL DOS SERV MUNIC V GRANDE - CNPJ: 00.584.491/0001-65 (RECORRIDO), INSTITUTO SEGURIDADE SOCIAL DOS SERV MUNIC V GRANDE - CNPJ: 00.584.491/0001-65 (REPRESENTANTE), PAULA REGINA GAMA MARTINS - CPF: 016.701.241-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO –
APOSENTADORIA ESPECIAL – SERVIDORA PÚBLICA - MUNICÍPIO DA VÁRZEA GRANDE - EC Nº 103/2019 – ARTIGO 40, §4º-C DA CF/88 - ARTIGOS 57 E 58 DA LEI Nº 8.213/1991- ARTIGO 3º DA EC Nº 47/2005 – DECRETO Nº 3.048/99, ANEXO IV, REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, RADIAÇÕES IONIZANTES,

CÓDIGO 2.0.3, ITEM “E”, 25 ANOS DE TEMPO DE EXPOSIÇÃO – ARTIGO 12, §11º DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 4.649/2020 REVOGADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 4694/2021 – INEXISTÊNCIA DE PROVAS DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 4.649/2020 ANTES DE SUA REVOGAÇÃO – AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO – ABONO DE PERMANÊNCIA NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

A remessa do feito ao Ministério Público foi dispensada em razão do ofício nº 001/2023, informando o desinteresse da intervenção ministerial nos feitos que não estejam relacionados à saúde e menores ou incapazes.

2.

Aposentadoria especial
somente será concedida a pessoa que comprove a exposição ao agente prejudicial à saúde
perpetuado durante certo período de tempo previsto no ordenamento jurídico.

3. EC nº 103/2019 (
Altera o sistema de previdência social e estabelece regras de transição e disposições transitórias
)

4.
Destaca-se que
artigo 40 CF/88: “
O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial
” disciplina em seu
§4º-C que:

“
Poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente federativo idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de servidores cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação
”.

5.
A
Lei nº 8.213/1991, com o advento da EC nº 103/2019, dispõem seu artigo 57: “
A aposentadoria especial será devida, uma vez cumprida a carência exigida nesta Lei, ao segurado que tiver trabalhado sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme dispuser a lei
”, bem como em seu artigo
58: “
A relação dos agentes nocivos químicos, físicos e biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física considerados para fins de concessão da aposentadoria especial de que trata o artigo anterior será definida pelo Poder Executivo
”.

6.
O
artigo 3º da EC nº 47/2005
disciplina que: “
Ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas normas estabelecidas pelo
art. 40 da Constituição Federal
ou pelas regras estabelecidas pelos
arts. 2º
e
6º da Emenda Constitucional nº 41, de 2003
, o servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, que tenha ingressado no serviço público até 16 de dezembro de 1998 poderá aposentar-se com proventos integrais, desde que preencha, cumulativamente, as seguintes condições: I trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de contribuição, se mulher; II vinte e cinco anos de efetivo exercício no serviço público, quinze anos de carreira e cinco anos no cargo em que se der a aposentadoria; III idade mínima resultante da redução, relativamente aos limites do
art. 40, § 1º, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal
, de um ano de idade para cada ano de contribuição que exceder a condição prevista no inciso I do caput deste artigo. Parágrafo único. Aplica-se ao valor dos proventos de aposentadorias concedidas com base neste artigo o disposto no
art. 7º da Emenda Constitucional nº 41, de 2003
, observando-se igual critério de revisão às pensões derivadas dos proventos de servidores falecidos que tenham se aposentado em conformidade com este artigo
”. Sic.

7. Ressalta-se que o Decreto 3.048/99, anexo IV, REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, RADIAÇÕES IONIZANTES, código 2.0.3, item “e)
trabalhos realizados com exposição aos raios Alfa, Beta, Gama e X, aos nêutrons e às

substâncias radioativas para fins industriais, terapêuticos e diagnósticos
” com tempo de exposição de

25 anos.

8. Analisando detalhadamente os autos, constata-se que a sentença atacada, bem analisou os fatos e aplicou o direito, vejamos: “
Portanto, verifica-se que a autora não preenche os requisitos necessários para aposentadoria, tendo em vista que foi admitida em 02.05.2002 e possui 20 anos de contribuição
”.

9. A parte recorrente (parte reclamante) alega que ao seu caso deve ser aplicado artigo 12 (“
Os servidores abrangidos pelo regime do PREVIVAG serão aposentados
)
, §11º
(“
É assegurada a concessão de aposentadoria especial ao segurado que exercer atividades de risco e atividades que sejam exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física conforme os incisos II e III do § 2.º deste artigo, observadas as seguintes condições:
I - aos 25 (vinte e cinco) anos do tempo de contribuição, se homem, e 20 (vinte) anos, se mulher, no caso de segurado que exercer a atividade de risco em grau máximo;
II - aos 29 (vinte e nove) anos de tempo de contribuição, se homem, e 24 (vinte e quatro) anos, se mulher, no caso de segurado que exercer a atividade de risco em grau médio;
III - aos 33 (trinta e três) anos de tempo de contribuição, se homem, e 28 (vinte e oito) anos, se mulher, no caso de segurado que exercer a atividade de risco em grau mínim
o”
da Lei Complementar Municipal nº 4.649/2020.

10. Afasto a tese apresentada pela parte recorrente (parte reclamante), na medida em que o artigo 12, §11º da Lei Complementar Municipal nº 4.649/2020 foi revogado pela Lei Municipal nº 4694/2021 e nos autos inexiste provas do preenchimento dos requisitos da Lei Complementar Municipal nº 4.649/2020 antes de sua revogação, conforme determina o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

11. De suma importância mencionarmos que não
há direito adquiro a regime jurídico (
STF - RE: 1302190 AC 0014215-66.2011.4.05.8100, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 29/03/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 08/04/202).

12. Diante do apresentado não há que se falar em
abono de permanência (gratificação paga ao servidor que tenham preenchido as exigências da aposentadoria voluntária, e, ainda assim, optem por permanecer em atividade).

13. Sentença mantida.

14. Recurso conhecido e improvido.

15. Por todo o exposto,
CONHEÇO do recurso inominado
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença atacada, pelos fundamentos apresentados e com fulcro no artigo 27 da Lei nº 12.153/2009 c/c artigo 46 da Lei 9.099/95.

16.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, os quais ficarão suspensos na forma do artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil.

17. É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023